Tribunal: STF
Processo: ARE 1304872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 206):
    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, SEM RAZÕES DIRIGIDAS CONTRA A DECISÃO UNIPESSOAL, ONDE A AUTORA APENAS REITERA OS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Agravo interno manifestamente inadmissível, uma vez que a agravante simplesmente reitera os argumentos da apelação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como exigem os artigos 1.021, § 1° e 932, III, ambos do CPC/2015, vigentes ao tempo em que foi publicada a decisão ora recorrida (tempus regit actum).
    2. O ajuizamento, já sob a égide do CPC/2015, de recurso manifestamente inadmissível merece a censura do § 4° do seu artigo 1.021, sendo cabível a multa de 1% do valor da causa a ser corrigido na forma da Res. 267/CJF.” (Destaques no original)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, II, LIV e LV, 37, 93, IX, 150, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, por não ter analisado todas as argumentações suscitadas pelo recorrente. No mérito, busca a inconstitucionalidade da exigência do pagamento de juros sobre multa reduzida a zero em razão de benefício fiscal previsto na Lei 11.941/2009
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Quanto à questão de fundo, melhor sorte não socorre ao recorrente.
    O acórdão a quo manteve decisão monocrática do relator que dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 163-167):
    “No caso, a requerente pretende a restituição do montante de juros incidentes sobre multa de oficio recolhidos para extinção do débito inscrito em Dívida Ativa da União sob n.° 80.2.13.054287-01.
    É verdade que os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido.
    Em outras palavras, trata-se de uma opção do contribuinte, o qual deve atender e anuir a todas as suas determinações, não cabendo ao Poder Judiciário, em relação a favores fiscais, alterar condições fixadas em lei para o beneficio fiscal ou revê-las (TRF 3" Região, Décima Primeira Turma, AMS 0000202-89.2013.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 29/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/08/2014), e menos ainda tornar-se legislador positivo para criar regras inéditas; só lhe cabe afastar (agindo "negativamente") óbices ao favor legal já instituído em lei, que os agentes fazendários oponham ilegalmente.
    (…)
    A possibilidade de regulamentação da lei pela Administração Tributária advém expressamente do art. 12 da Lei 11.941/09, enquanto a possibilidade de aplicação da taxa SELIC sobre as parcelas tem por origem o disposto no § 1° do art. 155-A do CTN, quando determina a incidência de juros e multa sobre o parcelamento salvo disposto em contrário em lei. Já o art. 161 do CTN é claro ao prever a incidência de juros quando o crédito tributário não for adimplido no prazo de vencimento. O crédito tributário deriva da obrigação principal (art. 139 do CTN), que por sua vez abarca tanto o pagamento do tributo devido pela ocorrência do fato gerador, quanto o pagamento de penalidade pecuniária (art. 113, § 1°, CTN).
    De acordo com os extratos juntados aos autos, a autora optou pelo pagamento de valores à vista, que teriam "redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de oficio, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal", de acordo com o artigo 1°, §3°, I, da Lei 11.941/09.
    O beneficio fiscal dispõe sobre a redução daqueles montantes, mas não sobre a não incidência deles. Não há remissão das multas então aplicadas após o lançamento de oficio, mas apenas a redução caso o contribuinte efetue o pagamento à vista.
    Não se diga que a incidência dos juros de mora sobre as multas veiculadas ao tributo devido não detém previsão legal. O art. 161 do CTN é claro ao prever a incidência de juros quando o crédito tributário não for adimplido no prazo de vencimento. Nos termos do art. 139 do CTN, crédito tributário deriva da obrigação principal, que por sua vez abarca tanto o pagamento do tributo devido pela ocorrência do fato gerador, quanto o pagamento de penalidade pecuniária (art. 113, § 1°, CTN). Não há tampouco bitributação, mas apenas composição da dívida em sua totalidade, verificando-se não só a mora quanto ao tributo apurado como também quanto à multa de oficio prevista em decorrência da infração tributária identificada a partir daquela apuração.”
    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 11.941/2009 e o Código Tributário Nacional. Dessa forma, a discussão referente abrangência do benefício concedido e seus reflexos econômicos nas demais verbas devidas revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Com efeito, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Neste sentido, destaco as seguintes decisões que analisaram questão semelhante a dos autos:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. REMISSÃO DE MULTA EM 100%. DESINFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PARCELAS DISTINTAS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 31.3.2016. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.162-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.06.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.248.560-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.06.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente